Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000930-15.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADALMIR RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A il. Defensoria Pública, em petição de ID 60789356, noticia que persiste o erro material no acórdão, no que tange ao regime prisional fixado ao réu. Ao Ministério Público para ciência e manifestação BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 18:10:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator